Tribunal: TJMT
Processo: 0010774-42.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010774-42.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Iluminação Pública]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ANGELICA SERELI PELIZARIO - CPF: 002.607.561-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - TEMAS 566 E 570 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 - LEF, somente tem seu início de contagem automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Resp 1.340.553/RS - Tema 566).

Se ausente a intimação ou a ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito, não há falar-se em início dos aludidos prazos.

2. Em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, que é presumido, quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional (Tema 570 do STJ).

3. Nos termos do enunciado sumular n.o 106 e do Tema n.o 179, ambos do STJ, a Fazenda Pública não pode ser penalizada se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário.

5. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra a sentença proferida pelo Dr. Mirko Vicenzo Giannoitte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra

ANGÉLICA SERELI PELIZARIO
,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id.

154805239), o
MUNICÍPIO

Apelante aduz a inocorrência da prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

- a teor do enunciado sumular 106/STJ,
“não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente à estrutura do Poder Judiciário”;

- o arquivamento provisório da presente ação decorreu,
exclusivamente,
por força de Provimento da CGJ que determinou, de ofício, a remessa dos autos ao arquivo sem baixa no distribuidor, pelo baixo valor da execução
e não
por requerimento ou inércia da parte exequente, ou pela não localização do devedor, nem mesmo pela ausência de bens passíveis de penhora;

- não houve intimação da Fazenda Pública para que promovesse o andamento do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para a reforma da sentença, restabelecendo-se o feito Executivo na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual (id. 154805241).

Recurso tempestivo (id.

154805241) e dispensado de preparo (id. 155357172).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174877175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, insurgindo-se contra a sentença de 1o Grau pela qual foi reconhecida a prescrição e extinta a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“(...)“In casu”, a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “executio”.

Decorrida a marcha processual, constata-se que o feito PERMANECEU por mais de 05 (cinco) anos ARQUIVADO PROVISORIAMENTE, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que AUTORIZA o RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do disposto no art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal
.

Referido entendimento é extraído, inicialmente, da SÚMULA 314 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

(...) Nesse sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (1a Seção), em RECENTE ENTENDIMENTO no JULGAMENTO, em RECURSO REPETITIVO, do Resp. no 1.340.553, APROVOU, sob a Relatoria do Ministro Mauro Campbell, as seguintes teses: (...)

Chamo a atenção que, a HIPÓTESE dos AUTOS, encaixa-se na SEGUNDA TESE alhures FIRMADA, qual seja, “2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2o, 3o e 4o, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita a execução fiscal”.

Nesta esteira, oportuno colacionar a disciplina do art. 40 da LEF – Lei no 6.830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004). § 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)”.

Assim, diante do relevante número de casos que aportam perante essa Vara Especializada – em que os PROCESSOS são REATIVADOS após DEZ, QUINZE ou MAIS ANOS de SUSPENSÃO, este Juízo CONCLUI, COADUNANDO ao ENTENDIMENTO do STJ, que não é possível que a ausência de bens do devedor sirva como fundamento para a “eternização” da demanda.

A suspensão da ação e do respectivo prazo prescricional por termo indeterminado implica, ao fim e ao cabo, em tornar imprescritível a ação de execução movida contra devedor “supostamente” solvente, mas que não possui bens suficientes à garantia do juízo.

Cumpre consignar, ainda, quanto aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da ISONOMIA e do PRAZO RAZOÁVEL DO PROCESSO, este último previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Magna Carta, que dispõe o seguinte: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Ressalta-se que os PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS são DIRIGIDOS à TODAS AS PARTES no processo, e sua aplicação não pode ter em mira somente a parte credora/devedora, mas também o réu/devedor.

A prescrição, portanto, seja na forma de perda do direito de ação, seja na forma de intercorrência, visa à estabilização das relações sociais, pois é impossível cogitar a possibilidade de uma lide durar “ad eternum”.

“Ex positis”,
PRONUNCIO
a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil
.(...)” (id. 165547250 - pp. 19/20) (g.n.)

No presente recurso, o Apelante se insurge quanto ao reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente e, nesse ponto,
razão lhe assiste
.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.o 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do art. 40 da LEF, em que foram firmadas as teses dos Temas n.o 566 a 571 daquela Corte e, para a melhor compreensão do alcance das aludidas teses, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.o 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.).

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, frustrada a tentativa de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais,
é

imprescindível

a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, para o início de contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que
a falta de intimação da Fazenda Pública acarreta prejuízo presumido em seu desfavor
, conforme a tese firmada no Tema n.o 570,
in verbis
:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.”

(g.n.).

Dada essa premissa, o exame dos autos revela inconsistências que impedem o transcurso e a consequente incidência da prescrição intercorrente.

Conforme já explicitado, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do Exequente sobre a não localização do devedor, ou de bens passíveis de penhora, o que,
in casu
, não aconteceu.

De fato, extrai-se dos autos que em
20/7/2015
o
MUNICIPIO DE SINOP
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
ANGÉLICA SERELI PELIZARIO
, visando o recebimento de crédito tributário que somava a importância de R$ 302,15 (trezentos e dois reais e quinze centavos) constante na Cédula de Dívida Ativa (CDA) n.o 002237/2014 (id. 154805237 - p. 14) quando do ajuizamento da demanda, porém, em
25/11/2015
, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, como previsto no Provimento n.o 13/2013 da CGJ/MT, sob o fundamento de que o valor executado era inferior a 15 UPF para o ajuizamento de Execução Fiscal (id. 154805237 - p. 18).

Decorridos mais de cinco anos do arquivamento, e concluindo pela inércia da parte exequente/apelante, em
11/11/2021
foi reconhecida, por sentença, a prescrição intercorrente e extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil (id. 154805237- pp. 20/21), o que motivou a interposição do presente Recurso.

Como se sabe, a prescrição intercorrente da ação de Execução é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

A parte Recorrente, contudo, afirma que o feito foi arquivado indevidamente pelo Juízo
a quo
̧ já que sequer foi ela intimada sobre a decisão do arquivamento provisório.

Embora o arquivamento da ação pelo baixo valor do crédito tributário não enseje a suspensão do prazo prescricional quando houver o decurso de 05 (cinco) anos previsto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80, percebe-se dos autos que
o feito foi encaminhado ao arquivo sem qualquer intimação pessoal da Fazenda Pública sobre a referida decisão, dada a prerrogativa processual da fazenda pública.

Explico.

Em que pese conste na certidão do Sistema Apolo (id. 154805237 - p. 4) que a Fazenda Pública foi devidamente intimada da decisão do arquivamento provisório por meio de publicação no DJe no. 9666, em
27/11/2015
, denota-se que a intimação não se deu de acordo com o regramento legal, haja vista que, a teor do art. 25 da LEF, a Fazenda Pública possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente, seja por carga dos autos, seja por mandado pessoal, o que não aconteceu e, ainda que se trate de processo eletrônico (PEA), vale lembrar que o disposto no art. 183, § 1o, do CPC/15 (no sentido de que a intimação pessoal far-se-á também por meio eletrônico) só passou a vigorar em
18/03/2016
.

Logo, a ausência de intimação da Fazenda Pública de forma pessoal ofende o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não tomou ciência do arquivamento do feito.

Com efeito, no caso em questão, a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte Exequente, diante da inexistência de intimação da decisão que determinou o arquivamento provisório, fato que lhe acarretou evidente prejuízo.

Registra-se aqui o teor da Súmula n.o 106 e Tema n.o 179, ambos do Superior Tribunal de Justiça, por restar clara a sua total aplicabilidade à espécie:

Súmula n.o 106/STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
ou decadência.” (Corte Especial, j. 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13.885) (g.n.).

“
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
.” (STJ. Tema n.o 179.
Leading case
: REsp n. 1.102.431/RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/12/2009, DJe 01/02/2010) (g.n.).

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA CASSADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte Exequente não foi intimada acerca da decisão que determinou o arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à FAZENDA PÚBLICA. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ afastando a prescrição intercorrente.
” (TJMT. N.U 0006736-94.2009.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2019, DJe 31/07/2019) (g.n.).

Partindo dessas premissas, frente à ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao arquivamento do feito, deve incidir no caso a Súmula n.o 106 do STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente, até porque, na primeira oportunidade, o Apelante alegou o prejuízo advindo da falta de intimação para se manifestar nos autos e que, no presente caso, é presumido (vide Tema n.o 570 do STJ, alhures mencionado), de modo que a sentença apelada deve ser desconstituída, com o retorno da marcha processual.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para desconstituir a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023